Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EX-COMPANHEIROS. IDADE AVANÇADA. PROBLEMAS GRAVES DE SAÚDE. INCAPACIDADE LABORAL.

1. Nas relações familiares, a obrigação de prover o sustento decorrente da convivência afetiva origina-se do princípio da solidariedade familiar, conforme explicitado no art. 1.566, inciso IV, do Código Civil.

2. A responsabilidade de assistência mútua entre cônjuges e companheiros continua mesmo após o término do vínculo afetivo, desde que estejam presentes os requisitos da obrigação alimentar.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presente a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.

4. Se as provas colacionadas aos autos corroboram a versão de debilidade física e psíquica, que, somada à idade avançada e à legítima expectativa de provisão alimentar por período indeterminado, demonstrado está o direito ao recebimento de pensão alimentícia.

5. Recurso parcialmente provido.